Tribunal: TJSP
Processo: 1106653-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré -Manutenção do julgado - Cabimento - Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré -Manutenção do julgado - Cabimento - Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Ressarcimento devido.

Apelo da ré desprovido.